Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-91.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-91.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: EDILMA ROSA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE COBRANÇA. SERVIDORAS DO MUNICÍPIO DE IGOPORÃ. HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO DE DIREITO. ÔNUS DO MUNICÍPIO .

Diante da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que condenou o apelante ao pagamento de horas extras às servidoras públicas municipais, decorrentes de aulas ministradas aos sábados, além de seus reflexos sobre verbas salariais.

Restando inconteste o vínculo jurídico da parte apelada com o Município apelante, na qualidade de servidor efetivo, incumbe ao apelante, de acordo com o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus probatório da sua alegação da existência de fato extintivo do direito pleiteado pela parte autora, qual seja, o suposto pagamento das verbas pleiteadas na demanda

Ausente qualquer comprovação das alegações do Município, não merece reforma a decisão vergastada.

Recurso de apelação não provido, preservando a condenação do recorrente ao pagamento das horas extras devidas à parte apelada e seus reflexos, nos termos fixados em sentença, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, na forma 85, §11 do Código de Processo Civil.

APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000061-91.2020.805.0101
, de
IGAPORÃ
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE IGUAPORÃ
e Apelados
EDILMA ROSA DA SILVA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR
PROVIMENTO
, nos demais termos do relatório.